Tribunal: STF
Processo: RE 87845
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CALCULO SOBRE O SALARIO MINIMO DOS
MEDICOS (LEI 3.999/61). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 153, PAR
1, E 165, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS EFEITOS PECUNIARIOS
DECORRENTES DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO AO ADICIONAL SE
DAO A CONTAR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO (DL 389/68, ART.
3). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM EM
PERIODO ANTERIOR. RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.